Tribunal: TJES
Processo: 5001440-12.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001440-12.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTELMO CARDOSO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001440-12.2024.8.08.0064

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: ANTELMO CARDOSO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. QUESTIONAMENTO ACERCA DO VALOR ARBITRADO. NÃO VINCULAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL nº 2821-R/2011. VALOR FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. ATUAÇÃO EM TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se, na origem, de ação de execução pela qual busca o exequente o pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00, decorrentes de sua atuação como advogado dativo em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. Afirma que fez o requerimento administrativo, tendo seu pedido negado, motivo pelo qual ajuizou a execução em tela.

O Estado do Espírito Santo apresentou impugnação à execução (ID. 12489560). Na ocasião, alega a possibilidade de discussão dos honorários, pois não foi intimado para ciência da condenação e requer a redução do valor fixado.

A decisão proferida pelo juízo de piso (ID. 12489563) assim dispôs:
“1. Rejeito a alegação de nulidade da decisão por ausência de intimação específica da Fazenda Pública. 2. Indefiro o pedido de redução do valor executado, mantendo-se os honorários fixados na sentença como certos, líquidos e exigíveis.”

Irresignado, o executado interpôs recurso inominado (ID. 12489565). Em suas razões, pugna para que o valor dos honorários seja reduzido, devendo ser fixado em observância aos parâmetros do Decreto Estadual nº 2821-R/2011 e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões (ID. 12489567), o exequente pugna pela manutenção da decisão.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o presente Recurso Inominado foi interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo ora Recorrente.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 estipula que caberá recurso da
sentença
, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como “
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 ,
põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum, bem como
extingue a execução
”, asseverando no §2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

Neste sentido, considerando-se que a rejeição da impugnação implicará na expedição de RPV em favor do executado, a decisão tem o condão de extinguir a execução. Assim, entendo como cabível o presente recurso
,
que deve ser
conhecido,
e recebido em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca do valor arbitrado a título de honorários advocatícios para advogado dativo. Em que pese a pretensão do recorrente, de que o valor seja reduzido, esta não merece prosperar.

No caso, verifica-se que os honorários advocatícios fixados em favor do recorrido, nomeado defensor dativo nos autos ação penal de nº 0000192-67.2022.8.08.0064, foram arbitrados com vinculação à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Pois bem. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), dispõe que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Por outro lado, o art. 36 do Código de Ética da OAB, orienta que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes: a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas; o trabalho e o tempo necessários; a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros; o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional; o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente; o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado; a competência e o renome do profissional; a praxe do foro sobre trabalhos análogos.

Todavia, é cediço o entendimento de que o magistrado não está vinculado aos valores da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para fins de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao defensor dativo.

Neste sentido é a jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.656.322 (Tema nº 984), pelo qual foi fixada a seguinte tese jurídica: “
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
”.

Em contrapartida, o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, cuja aplicação é postulada pelo Recorrente, não vincula, de igual modo, a fixação dos honorários advocatícios ao defensor dativo, o que demanda apreciação equitativa do magistrado.

Nesta mesma direção já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB E DECRETO 2821-R. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DA VERBA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Câmara firmou o entendimento de que de que o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, §2º do CPC/15. (TJES, Classe: Apelação, 039140018506, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

2. Sob as premissas do art. 85, §2º, do CPC/2015, levando em consideração que (a) a atuação ordinária do causídico, não havendo resistência da parte contrária; (b) a demanda tramitou na mesma comarca da sede do seu escritório do causídico; (c) a ação é de baixa complexidade; (d) o processo teve curta duração, tendo o advogado apresentado apenas duas petições, entendo como justo e condigno o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. A jurisprudência desta Câmara tem o entendimento de que " Nos termos do caput e parágrafo 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/1994 Estatuto da Advocacia e da OAB, é assegurado aos advogados o direito de recebimento de honorários fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Ainda, o advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, em caso de insuficiência de servidores ou ausência de Defensoria Pública, tem direito aos honorários fixados pelo juiz." (TJES, Classe: Embargos de Declaração ReeNec, 023150014274, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/09/2019).

4. Sentença reformada de ofício para condenar o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios.

5. Recurso parcialmente provido.”

Dito isto, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo,
ao indeferir o pedido de redução dos honorários para o patamar estabelecido no Decreto Estadual nº 2821-R/2011. O autor foi nomeado em outubro de 2022 para atuar na defesa do réu da ação penal de nº 0000192-67.2022.8.08.0064, que encerrou-se em setembro de 2023. Portanto, extrai-se da ação em questão que o recorrido atuou com zelo, além de preponderar que a atuação se deu em procedimento do Tribunal do Júri, que demanda estudo prévio de caso e atuação em procedimento especializado, não se tratando de participação em mera audiência, razão pela qual as peculiaridades do caso concreto justificam o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de honorários advocatícios.

Nesta esteira, uma vez que o valor foi arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a rejeição à impugnação do executado deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal, mas condeno ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)